Tribunal: TJDFT
Processo: 0004356-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea “a”, do CPP).
3. Não há falar em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea “b”, do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP) quando o Conselho de Sentença, devidamente amparado no acervo probatório constante no processo, escolhe uma das versões apresentadas pela Defesa ou pelo Ministério Público em alegações finais e desclassifica o delito imputado (tentativa de homicídio qualificado) para outro não expressamente compreendido dentre aqueles enumerados no § 1o do art. 74 do Código de Processo Penal.
5. Há erro ou injustiça na aplicação da pena, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, cabendo a redução da pena-base dos crimes em que o réu foi condenado para o mínimo legal quando verificado que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis.
6. A possibilidade da detração, com consequente extinção da punibilidade, em decorrência do tempo de prisão já cumprido pelo apelante, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execução Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.